Tribunal: TJBA
Processo: 8016676-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016676-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LITZA MARIA COSTA CALDAS

Advogado(s)
:
LUIS ROBERTO RIOS DA SILVA, MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016676-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
LITZA MARIA COSTA CALDAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do relator.

Salvador, .